Tribunal: TJES
Processo: 0000010-54.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-54.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAUAY AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que condenou o réu Kauay Augusto da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do mesmo artigo (tráfico privilegiado), além de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), especialmente quanto à exigência de não dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige, além da primariedade e dos bons antecedentes, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, atestam que o réu já era conhecido por reiteradas práticas de tráfico na localidade e estava sendo monitorado por denúncias recorrentes.

5. O
modus operandi
utilizado — ocultação de drogas em terreno baldio e retorno habitual ao local — evidencia a prática organizada e reiterada, incompatível com a figura do traficante eventual que o § 4º, do art. 33 busca beneficiar.

6. A ausência de comprovação de atividade laboral lícita e estável reforça o indicativo de que o réu faz do tráfico seu meio de vida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a habitualidade delitiva, ainda que sem condenações anteriores, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado (AREsp: 2491406 SC 2023/0385753-0, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
28/05/2024
).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000010-54.2025.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: KAUAY AUGUSTO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

RELATOR: Des. UBITARAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença de id. 15927402, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que julgou procedente a pretensão estatal e condenou
Kauay Augusto da Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de id. 15927408, o Ministério Público sustenta, em síntese, que não há elementos para aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), pois o recorrido se dedica à atividade criminosa, razão peal qual, requer a reforma da sentença para fixar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com a consequente alteração do regime.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 28 de fevereiro de 2025, no Bairro Operário, no município de Pancas, o acusado foi surpreendido por policiais militares, após denúncia via CIODES de que estava ocultando drogas em um terreno baldio.

Consta que, ao avistar a guarnição, o réu tentou fugir, deixando para trás um embrulho, dentro do qual foram encontradas 60 pedras de “crack” e uma porção maior da mesma substância, com aproximadamente 30g.

Na busca pessoal, foram apreendidos R$ 115,00 (cento e quinze) em dinheiro, havendo informação de que o acusado já era conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Quanto ao pedido de decote da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado
, verifico que a sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, mas aplicou a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em 2/3.

No entanto, o conjunto probatório demonstra que o apelado não preenche os requisitos legais para o benefício, em especial quanto à exigência de não dedicação a atividades criminosas.

Os policiais militares, tanto na fase extrajudicial (id. 15926465) como em Juízo (id. 15927395), afirmaram que o réu já era conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas na localidade, sendo monitorado em razão de denúncias recorrentes.

Além disso, a forma de agir — ocultando droga em terreno baldio e retornando frequentemente ao local — evidencia prática habitual e organizada, incompatível com a figura do “traficante ocasional”, que a norma busca beneficiar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a habitualidade delitiva ou o
modus operandi
sofisticado afastam o tráfico privilegiado, ainda que ausente condenação anterior ou vínculo formal com organização criminosa.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AREsp: 2491406 SC 2023/0385753-0, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
28/05/2024
).

Além disso, não há nos autos prova de que o réu exerça atividade laboral lícita estável, de modo que, tal ausência, associada aos depoimentos dos policiais que afirmaram, com coerência e convicção, que o acusado é conhecido na localidade pela prática do tráfico de drogas, evidente que faz da atividade ilícita seu meio de vida.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para
excluir a causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria
.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em
6 anos e 3 meses de reclusão
, reduzida à pena mínima de 5 anos em razão da atenuante da menoridade, com a exclusão da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a
pena definitiva
deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do recurso.